Tribunal: STJ
Processo: 0248379-14.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171079 - RJ (2024/0345736-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
AGRAVADO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR -
RJ236892
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alega violação de dispositivos do CPC e do Código
Civil, apontando negativa de prestação jurisdicional e questionando o arbitramento
de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; b) saber se houve inobservância do critério legal
a quo
e da ordem de preferência estabelecida para a fixação dos honorários de
sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade quando,
Documento eletrônico VDA50338889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e119766-ef97-4c96-bbc2-b739c74f3991

havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
6. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é inviável
no âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ)”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 884.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, REsp
16/11/1994
n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl no REsp n. 2.148.892/PI, relator Ministro Ricardo Villas
16/3/2022
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
7/10/2024
2.256.719/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 2.143.505/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
30/10/2023
Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.935.846/SC, relator
14/4/2025
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
7/4/2025
REsp n. 2.043.291/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
.
11/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e119766-ef97-4c96-bbc2-b739c74f3991

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171079 - RJ (2024/0345736-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
AGRAVADO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR -
RJ236892
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alega violação de dispositivos do CPC e do Código
Civil, apontando negativa de prestação jurisdicional e questionando o arbitramento
de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; b) saber se houve inobservância do critério legal
a quo
e da ordem de preferência estabelecida para a fixação dos honorários de
sucumbência.
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
6. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é inviável
no âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ)”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 884.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, REsp
16/11/1994
n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, EDcl no REsp n. 2.148.892/PI, relator Ministro Ricardo Villas
16/3/2022
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
7/10/2024
2.256.719/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 2.143.505/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
30/10/2023
Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.935.846/SC, relator
14/4/2025
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
7/4/2025
REsp n. 2.043.291/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
.
11/6/2024
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por ALFASETE
INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
contra a decisão de fls. 564-572, que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
A agravante reitera as razões do recurso especial, alegando violação dos
seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por não terem sido enfrentados os
argumentos deduzidos no processo acerca da necessidade de observância dos
parâmetros legais para a fixação dos honorários advocatícios;
b) 8o, 85, §§ 2o e 8o, do CPC e 884 do Código Civil, por ter havido
enriquecimento sem causa no arbitramento de honorários advocatícios por
apreciação equitativa em quantia exorbitante, contrariando os padrões da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta ainda não ser aplicável à espécie o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que busca apenas a adequada valoração jurídica da matéria.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 600-609).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de medida cautelar incidental em que se buscou a
suspensão de execução de título extrajudicial. O valor da causa foi fixado em R$
34.045.771,90 (fl. 46).
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

A sentença julgou procedente o pedido para suspender a execução (fls.
258-260).
Interposta apelação, o Tribunal
deu provimento ao recurso para
a quo
reconhecer a inadequação da via eleita extinguir o processo sem resolução do
mérito. A parte autora, ora recorrente, foi condenada ao pagamento dos ônus
sucumbenciais. Os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em
R$ 100.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC (fls. 417-424).
Diante disso, foi interposto recurso especial, em que se alega negativa de
prestação jurisdicional e exorbitância dos honorários, arbitrados por apreciação
equitativa.
II - Arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Conforme pontuado na decisão agravada, as questões levantadas acerca
do critério de fixação dos honorários de sucumbência foram expressamente
analisadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada,
justificando o arbitramento por apreciação equitativa, diante da falta de proveito
econômico imediato e do baixo valor da causa, bem como reconhecendo a
razoabilidade do valor arbitrado, tendo em conta a natureza e a relevância
econômica da pretensão (fl. 471).
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao
acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

configurem algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
16/11/1994
).
12/12/1994
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no
12/8/2024
15/8/2024
AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
17/5/2024
Por fim, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do art. 489, § 1o,
VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes
vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt
no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.698.774/RS, relatora
19/9/2022
23/9/2022
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2020, DJe de 9/9/2020
).
III - Arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, do CPC e 884 do CC
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais com o advento do
Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento a respeito de seus critérios quando da análise do Tema n. 1.076 do
STJ, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, oportunidade em
que foi debatida a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento no juízo de equidade.
Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento
dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida
no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que
houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, ficou estabelecido que o critério de equidade, previsto no § 8o do
art. 85 do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando
não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo,
isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da
causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
,
16/3/2022
31/5/2022
destaquei.)

No caso, segundo delineado nos autos, a medida cautelar incidental que
buscava a suspensão de processo de execução foi extinta sem julgamento do
mérito.
O Tribunal de origem, ao justificar a ausência de condenação, a falta de
proveito econômico imediato e o baixo valor da causa, arbitrou os honorários, de
forma equitativa, em R$ 100.000,00, acrescentando ainda que o montante fixado
era razoável diante da natureza e da relevância da pretensão, bem como
considerando o conteúdo econômico da execução que se pretendia alcançar.
Observe-se (fl. 471):

Com efeito, a Embargante ajuizou a Ação Cautelar Incidental originária sob o
fundamento de que, assim que os autos da Execução forem baixados desta E.
Câmara Cível ao juízo monocrático, e este determinasse o cumprimento do referido
acórdão, com a sua intimação para responder a exceção, teriam início os prazos para
pagamento voluntário do débito e oposição de embargos à execução, o que
significaria a possibilidade de sofrer constrições patrimoniais no valor de R$
34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais) ou ser obrigada a opor embargos à
execução onde incorreria no pagamento de custas judiciais na quantia de cerca de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Assim, indene de alterações, o valor atribuído à causa deveria ser a quantia de
R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), já que esta, a pretensão de
suspensão da Embargante.
Diante disso, o valor dado à causa pela Embargante, obviamente, pretendia
desvirtuar a verdadeira pretensão naquela ação.
Nessa toada, o acórdão recorrido, ao fixar os honorários advocatícios na
quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o fez com elevada parcimônia, calcado na
regra do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que autoriza “nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
”.
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o

O fundamento adotado pelo acórdão recorrido para justificar o
arbitramento por apreciação equitativa está de acordo com a orientação do STJ,
uma vez que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que, segundo
delineado pela instância de origem, é o caso dos autos.
O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa observa a
orientação do STJ e encontra-se devidamente justificado pelas peculiaridades da
causa, incluindo a natureza e a relevância da demanda, o que atrai, no ponto, a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido: EDcl no REsp n. 2.148.892/PI, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
, DJe de
;
7/10/2024
9/10/2024
AgInt no AREsp n. 2.256.719/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.
30/10/2023
3/11/2023
Por outro lado, não estando presente nenhuma excepcionalidade, é
inviável revisar, no âmbito desta Corte, os aspectos relacionados à causa para
redimensionar o valor fixado a título de honorários de sucumbência, pois essa
reavaliação exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito: REsp n. 2.143.505/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; REsp n.
14/4/2025
24/4/2025
1.935.846/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.043.291/PE, relator Ministro
7/4/2025
10/4/2025
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
11/6/2024
24/6/2024
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48970194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:20
Código de Controle do Documento: f84065ae-4b17-4a41-b92d-452b185e9f10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.171.079 / RJ
Número Registro: 2024/0345736-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00338195920198190000 00365570320138190203 02243892820218190001 02338472620088190001
02483791420228190001
20080012311060
202425107711
2243892820218190001
2338472620088190001 2483791420228190001 338195920198190000 365570320138190203
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
RECORRIDO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
Documento eletrônico VDA50333797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:48
Código de Controle do Documento: d64512f8-42b7-40ec-92dc-a53fec80ec8d

AGRAVADO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS : CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR, pela parte: AGRAVADO:
CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:48
Código de Controle do Documento: d64512f8-42b7-40ec-92dc-a53fec80ec8d